Tribunal: STF
Processo: ARE 1600128
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Concessionária de energia elétrica. Realocação de postes em rodovia. Responsabilidade pelo custeio. Interpretação de legislação infraconstitucional.  Enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Ofensa Reflexa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu apelo extremo em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a responsabilidade de concessionária de energia elétrica pelo custeio da realocação de postes instalados em faixa de domínio de rodovia, em razão de obras de duplicação promovidas por concessionária rodoviária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atribuição à concessionária de energia elétrica do ônus pelo remanejamento de postes viola dispositivos constitucionais, especialmente quanto à prestação de serviço público e ao equilíbrio contratual; e (ii) estabelecer se houve afronta à cláusula de reserva de plenário diante da alegação de afastamento de norma infraconstitucional sem declaração formal de inconstitucionalidade.
III. Razões de decidir
3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem apenas interpreta normas infraconstitucionais, sem declarar sua inconstitucionalidade ou afastar sua aplicação com fundamento direto na Constituição.
4. A controvérsia foi solucionada com base na interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 8.987, de 1995, e nº 9.427, de 1996, decretos regulamentares e normas administrativas), o que afasta a análise em sede de recurso extraordinário.
5. A eventual ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, pois depende da prévia revisão da interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas regulamentares, providência vedada pelos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.
7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia sobre custeio de realocação de infraestrutura por concessionárias não dispõe de estatura constitucional quando resolvida com base em legislação infraconstitucional.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma assim ementada:

“APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo remanejamento, às suas próprias expensas. Ônus inerente ao serviço público prestado mediante concessão. Inteligência do art. 175, parágrafo único, inciso IV, da CF, do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.987/85 e do art. 14, inciso II, da Lei nº 9.427/96. Obrigação que também decorre do Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias Integrantes da Malha Rodoviária do DER aprovado pela Portaria SUP/DER-050-21/07/2009. Apesar da rodovia em questão estar sob a fiscalização da ARTESP, a entidade também aplica a Portaria SUP/DER-050-21/07/2009 às rodovias de sua malha rodoviária, desde 22/11/2010, quando editou a Portaria nº 18/2010. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 163, p. 2). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 167).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente assevera violação aos arts. 5º, 21, inc. XII, al. “b”; 22, inc. IV, 37, inc. XXI, 97, e 175, parágrafo único e inc. IV, da Constituição da República, além do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

3.1. Aponta que “a violação ao artigo 97 da Carta Magna e, consequentemente, à Súmula Vinculante 10, se mostram flagrantes, pois, o e. TJSP concluiu por entendimento diverso àquele disposto nos Decretos nº 84.398/80 e 86.859/82 que, por sua vez, regulamentam o artigo 151 do Código de Águas (Decreto nº 24.643/30)” (e-doc. 170, p. 4). 

3.2. Sustenta que, “se não há declaração de inconstitucionalidade ou não recepção da aludida norma pelo STF ou pela Corte Especial do e. TJSP, não poderia o órgão fracionário do Tribunal local decidir o feito como se o Decreto nº 84.398/80 não estivesse vigente e não regulamentasse a relação jurídica em comento” (e-doc. 170, p. 6).

3.3. Aduz que “a obrigação pelo custeio pela remoção das estruturas existentes seria da Recorrente, o acórdão guerreado infringiu, de forma clara, o art. 175 parágrafo único, IV da CR/88, que, definitivamente, não contém texto ou norma que viabilize a interpretação que lhe conferiu o e. TJSP. De fato, conquanto a Recorrente seja obrigada a prestar serviço adequado nos termos do referido dispositivo constitucional, a remuneração (e por conseguinte a lucratividade) da sua concessão advém das tarifas que cobra nos termos da Lei nº 9.427/96 e não lhe impõe a obrigação de custear toda e qualquer remoção de poste solicitada por terceiros” (e-doc. 170, p. 11).

3.4. Afirma ser “imperiosa a reforma do acórdão para reconhecer a plena vigência do Decreto nº 84.398/80 alterado pelo Decreto de nº 86.859/82, devendo ser dado provimento ao apelo extremo” (e-doc. 170, p. 15; grifos no original). 

3.5. Ao final, pede “seja conhecido o presente apelo extremo e provido para, reformando o acórdão proferido pelo e. TJSP vergastado por meio do presente Recurso, reconhecer que o ônus com a remoção/adequação das estruturas da Recorrente, instalados às margens da rodovia administrada pelo Recorrido, deve ser, exclusivamente, por ela suportado, afastando-se a ofensa aos artigos 5º, 21, inciso XII, alínea ‘b’; 22, inciso IV; 37, XXI e 175 parágrafo único, IV da CR/88 da Constituição da República. Não sendo este o entendimento do c. STF, que se reconheça a violação ao art. 97 da Carta Magna, o que enseja o provimento do presente apelo extremo para anular o acórdão combatido, determinando seja o feito novamente julgado, agora em linha com o precedente ARE nº 1.492.979, i. e., considerando a recepção do mencionado Decreto nº 84.398/1980 pela CR/88” (e-doc. 170, p. 16). 

4. O recurso foi inadmitido pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do STF (e-doc. 186).

5. A recorrente agravou da decisão (e-doc. 189), e os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 234).

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para exata compreensão da controvérsia, extraio trechos da fundamentação constante do acórdão vergastado:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a concessionária administradora de rodovias pleiteia a remoção de postes de titularidade da apelante, instalados no trecho entre o km 0 e Km 4+250 m da denominada Rodovia dos Agricultores (SPA 122/065).
(...)
Aduz a apelante que deve ser aplicado ao caso concreto o disposto nos arts. 2º, 5º, III, e 6º, do Decreto Federal nº 84.398/1980. 
Não favorece a tese da defesa a invocação do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 84.398/80, que prevê caber ao órgão público ou entidade competente o custeio das modificações das linhas de transmissão já existentes, “sempre que estas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia”. 
Isso porque o referido Decreto foi tacitamente revogado pela Lei nº 8.987/95, que estabeleceu que a prestação de serviços públicos mediante concessão e permissão deve ser adequada ao pleno atendimento dos usuários, conforme disposto em seu art. 6º, §§ 1º e 2º:
(...)
Observe-se, ainda, que o art. 14, inciso II, da Lei nº 9.4.27/96, que disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, prevê a responsabilidade da concessionária de realizar investimentos em obras e instalações de modo a assegurar a qualidade do serviço:
(...)
Ademais, a obrigação da apelante também decorre do Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias Integrantes da Malha Rodoviária do DER aprovado pela Portaria SUP/DER-050-21/07/2009. 
Apesar de a rodovia no caso em tela ser administrada pela ARTESP (poder cedente da concessão do sistema rodoviário do trecho em questão), a entidade também passou a aplicar tal regulamento às rodovias por ela concedidas, a partir de 22/11/2010, quando editou a Portaria nº 18/2010.
(...)
Em se tratando de rede de distribuição instalada na faixa de domínio da rodovia, a apelante enquadra-se na definição de interessado prevista no item 2.1 do da Portaria SUP/DER-050-21/07/2009:
(...)
Nessa condição, a apelante está obrigada a executar, às suas expensas, o remanejamento da infraestrutura da rede elétrica em função de novas obras, serviços, ampliações ou melhoramentos cuja execução seja necessária na estrada ou rodovia, nos termos do item 12.5 e 12.5.1 do referido Regulamento:
(...)
Acrescente-se que o item 5.4.5 do Termo de Autorização de Uso da faixa de domínio (Anexo I do mencionado Regulamento) estipula que cabe ao interessado ‘executar às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação DER, a remoção e/ou relocação da ocupação objeto deste Termo nos locais onde o Departamento necessite executar obras ou modificações de obras, inclusive em caso de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, mesmo que implique em ampliação da faixa de domínio, bem como, em suas instalações, quaisquer serviços de construção, conservação e manutenção que se fizerem necessários’.
Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas despesas de realocação da infraestrutura de rede de transmissão instalada na faixa de domínio de rodovia: (...)” (e-doc. 163, p. 3-7). 

8. De início, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do art. 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 
2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/02/2014).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).

9. Ademais, é certo que o acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório e em normas que atribuem à concessionária de energia elétrica os custos relacionados à remoção ou remanejamento de postes de transmissão de energia elétrica instalados no canteiro central de avenida. É certo, pois, que, além da incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a discussão não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via recursal estrita. Em hipóteses similares, cabe destacar:

“Decisão: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Concessionária de energia elétrica. Remanejamento de instalações. Cláusula de reserva de plenário. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se a responsabilidade de concessionária de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações em virtude de obras realizadas em rodovias.
2. A recorrente reitera os argumentos do recurso extraordinário, buscando afastar sua responsabilidade pelos custos de realocação de postes de energia elétrica, alegando que decretos anteriores a liberariam dos encargos e que o acórdão recorrido teria ofendido a cláusula de reserva de plenário.
3. A decisão de origem manteve a responsabilidade da concessionária, fundamentando-se na interpretação de normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, sem declarar inconstitucionalidade de lei ou afastar sua aplicação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao interpretar normas infraconstitucionais relativas à responsabilidade de concessionárias de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações, violou a cláusula de reserva de plenário e se a controvérsia tem estatura constitucional para ser examinada em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não violou a cláusula de reserva de plenário (CRFB, art. 97), uma vez que se limitou a interpretar normas infraconstitucionais pelas quais se disciplina a matéria, sem declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou afastar sua aplicação com base em fundamentos constitucionais.
6. A controvérsia em análise exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos nº 84.398, de 1980, e nº 86.859, de 1982, Lei nº 8.987, de 1995, Lei nº 9.427, de 1996, e Portaria SUP/DER nº 50, de 2009), procedimento vedado na via do recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e  nº 454 do STF.
7. O precedente citado pela recorrente (ARE nº 1.492.979/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) é diverso do presente caso, pois é referente à declaração de não recepção do Decreto nº 84.398, de 1980, ao passo que a decisão recorrida interpretou o feixe de normas aplicáveis ao caso concreto.
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental não provido. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.555.605-AgR-Segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025). 

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concessionária de serviço público. Custos com remoção e realocação de postes de distribuição de energia elétrica. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 
2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o revolvimento dos elementos fático-probatórios e das cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.481.009-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024, p. 17/05/2024).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.446.396-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência.
2.  Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.247.771-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020; grifos no original). 

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 163, p. 12), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator